Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740522-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0704917-24.2025.8.07.0018 apresentado por TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 171.962,45 (cento e setenta e um mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), relativo à cobrança da terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – (GIUrb), oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDAFIS. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 241348513). Na oportunidade, requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal, tendo em vista que a parte exequente é aposentada; a violação aos limites objetivos da coisa julgada, porquanto o Distrito Federal foi condenado na obrigação de fazer de cumprir a Lei n.o 5.226/13, e não a de pagar os valores retroativos anteriores ao ajuizamento da ação; a inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Subsidiariamente, sustentou que a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Alega ainda que não há valores incontroversos porque alegou inexigibilidade da obrigação. Requer o decote do excesso de execução no montante de R$ 22.874,48. A parte exequente se manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal- SINDAFIS contra o Distrito Federal sob o no 0705877-53.2020.8.07.0018. A sentença da fase de conhecimento proferida em 29/04/2021, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em sede de apelação, o recurso do Distrito Federal foi julgado prejudicado, enquanto o recurso do SINDAFIS, teve provimento deferido, de forma que o dispositivo restou assim redigido: “condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal. Sem majoração de honorários advocatícios, em face do provimento do recurso do Autor e a prejudicialidade do recurso do Réu.” Opostos embargos de declaração, os embargos opostos pelo SINDADIS foram “providos, tão somente para esclarecer que as diferenças salariais deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA representada pelo Sindicato, Servidores filiados e não filiados à Entidade Sindical.” Os embargos opostos pelo Distrito Federal tiveram provimento negado. Agravo interposto foi conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. Agravo interno não conhecido. Agravo regimental teve negado provimento. Recursos especial e extraordinário interpostos e todos os outros recursos apresentados não modificaram as decisões do e. TJDFT, tendo transitado em julgado no STJ em 12/08/2024 e no STF em 25/02/2025. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA O Distrito Federal arguiu sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o exequente é aposentada, razão pela qual a responsabilidade pelo pagamento seria do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF). Todavia, tal alegação não merece prosperar. O título executivo judicial transitado em julgado condenou exclusivamente o Distrito Federal, sem qualquer extensão de responsabilidade ao IPREV/DF. Em sede de cumprimento de sentença, não é cabível rediscutir as partes envolvidas ou as delimitações da coisa julgada, sob pena de afronta ao art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Eventual alegação quanto à legitimidade do IPREV/DF deveria ter sido suscitada no momento processual adequado, na fase de conhecimento da ação coletiva. A ausência de tal inclusão, seja por omissão do sindicato autor, seja por ausência de manifestação do Distrito Federal, não pode agora ser utilizada como argumento para a extinção da presente execução. Ademais, o fato de o exequente ter se aposentado não transfere automaticamente ao IPREV/DF a obrigação definida no título executivo, que permanece vinculada à parte condenada, qual seja, o Distrito Federal. Trata-se de responsabilidade imposta pelo comando sentencial, o qual deve ser respeitado. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, por consequência, o pedido de extinção do feito. DA AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital no 5.226/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDAFIS), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse ponto foi expressamente analisado pelo e. TJDFT quando da apreciação da apelação, tendo constado na ementa do julgado o seguinte trecho: “A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.” A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS No título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os índices de correção a serem fixados, com base no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a data de incidência de juros e correção monetária. O requerido insurge-se em relação à forma de utilização da taxa Selic, pleiteando uma aplicação diferente da jurisprudência uníssona do e. TJDFT e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, o que foi reconhecido, em linhas acima, como correto por este Juízo. Quanto à pretensa violação aos limites objetivos da coisa julgada, cabe apontar que o título executivo judicial determinou o pagamento das diferenças vencidas desde 01/12/2015, data em que a última parcela do reajuste deveria ter sido implementada. Observando-se os cálculos de ID 234534961, verifica-se que a requerida cumpriu expressamente os ditames do título quando optou por executar apenas as parcelas devidas a partir de dezembro de 2015 - não havendo, portanto, que se falar, em decote dos valores retroativos, anteriores ao ajuizamento da ação coletiva exequenda (03/09/2020). Assim, o reconhecimento do acerto nos cálculos no que diz respeito ao crédito do autor, é medida que se impõe. Dessa forma, homologo o valor trazido pelo autor, em relação ao crédito principal no importe de R$ 171.962,45 (cento e setenta e um mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Honorários dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até abril de 2025 (ID 234534961): a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO, inscrito(a) no CPF sob o no 057.537.241-91, no montante de R$ 172.180,24 (cento e setenta e dois mil cento e oitenta reais e vinte e quatro centavos), relativo ao crédito total do(a) autor(a) e ressarcimento de custas. Caso seja juntado aos autos contrato de honorário assinado pela parte autora, antes da expedição dos requisitórios, fica desde já deferido o decote dos honorários contratuais. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, portanto, em precatório, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de LAYS MAIA CARVALHO, OAB/DF 67.301, no montante de R$ 17.196,24 (dezessete mil cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença, fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” (ID 244423730, origem) Opostos embargos de declaração por TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO (agravado) (ID 244704356, origem), sobreveio decisão integrativa: “Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão (ID 244423730) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de requisitórios. Aduzem as requerentes que o pronunciamento restou omisso, porquanto, conforme solicitado ID 234533365, houve pedido, no que tange aos honorários sucumbenciais, para serem expedidos em favor das patronas ANDREA ALVES DE CARVALHO, advogada inscrita na OAB/DF 55603, e LAYS MAIA DE CARVALHO, advogada, inscrita na OAB/DF 6730, sendo 5% para cada, rateado igualmente. O Distrito Federal se manifestou em contrarrazões ao ID 247468447. É o relatório, DECIDO. Por serem tempestivos, recebo os embargos de declaração. Conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisões judiciais. No caso em apreço, reconheço que houve, de fato, OMISSÃO na parte dispositiva da decisão embargada, diante da ausência de apreciação do pedido de expedição do requisitórios relativos aos honorários sucumbenciais em favor das duas patronas. Como cediço, nos termos do § 8o do art. 100 da Constituição da República é vedado o fracionamento do precatório com o objetivo de expedição de RPV, uma vez que essa prática configura nítida burla à fila do precatório. In casu, porém, o fracionamento do valor dos honorários de sucumbência geraria a expedição de duas Requisições de Pequeno Valor, o que não desvirtua a natureza do crédito originariamente deferido (a dizer, RPV). Assim, defiro o pedido de fracionamento da expedição dos requisitórios referentes aos honorários de sucumbência, conforme requerido pela exequente em ID 244704356. Diante disso, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, para que o dispositivo da decisão embargada passe a prever: “Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até abril de 2025 (ID 234534961): a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO, inscrito(a) no CPF sob o no 057.537.241-91, no montante de R$ 172.180,24 (cento e setenta e dois mil cento e oitenta reais e vinte e quatro centavos), relativo ao crédito total do(a) autor(a) e ressarcimento de custas. Caso seja juntado aos autos contrato de honorário assinado pela parte autora, antes da expedição dos requisitórios, fica desde já deferido o decote dos honorários contratuais. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, portanto, em precatório, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de LAYS MAIA CARVALHO, OAB/DF 67.301, no montante de R$ 8.598,12 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais e doze centavos), referente à 5% dos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença, fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. c) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de ANDREA ALVES DE CARVALHO, OAB/DF 55.603, no montante de R$ 8.598,12 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais e doze centavos), referente à 5% dos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença, fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor.” Ademais, quando da expedição dos requisitórios, observe o 2o CJU as penhoras no rosto dos autos anotadas. Intimem-se.” (ID 247569350, origem) Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega: “Conforme se verifica nas fichas financeiras que acompanham o requerimento de cumprimento de sentença, bem assim na resposta de ofício que instruiu a impugnação, a parte exequente é aposentada, de modo que mantém vínculo funcional com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal IPREV, e não com o Distrito Federal. A coisa julgada formada no título judicial proferido na ação coletiva alcançou somente o Distrito Federal, não vinculando o IPREV, por se tratar de pessoa jurídica diversa daquele. ( ) O acórdão da ação coletiva transitou em julgado em 25/02/2025, portanto, após a aposentadoria da parte exequente (06/09/2016) e após a criação do IPREV, de modo que era juridicamente possível a inclusão do IPREV no polo passivo da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018. Todavia, o sindicato autor da ação coletiva optou por arrolar somente o Distrito Federal no polo passivo da demanda, de modo que o título judicial nela formado obriga somente o Distrito Federal, não se estendendo às suas autarquias, caso do IPREV, ao qual está vinculada a parte exequente. Por essas razões, o Distrito Federal requer a extinção do feito, com a consequente condenação da exequente em honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre a totalidade dos valores executados.” (ID 76471616, pp. 4-5) Sustenta: “O STF, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória n. 2876, ampliou o conceito de inexequibilidade do título executivo judicial, a fim de alcançar situações em que a decisão da Suprema Corte é anterior (o que já era previsto no CPC), e também posterior ao trânsito em julgado, salvo preclusão ( ) Amparado no entendimento do STF, convém ressaltar que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do entendimento acima e do art. 535, inciso III, e § 5o do CPC. Os dispositivos do CPC e o atual posicionamento do STF buscam garantir a uniformidade, estabilidade e coerência do sistema processual, com a finalidade de preservar a segurança jurídica do ordenamento. Contudo, o presente título executivo, derivado da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, foi fundando em interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o), com a tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). ( ) O acórdão exequendo violou frontalmente o entendimento do STF ao deixar de exigir a presença cumulativa da previsão na LDO e da dotação na LOA, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. Tal interpretação foi expressamente reputada como incompatível com a ordem constitucional pela Corte Suprema. Diante de todo o exposto, requer o Distrito Federal o reconhecimento da inexequibilidade do título executivo judicial, nos termos do artigo 535, inciso III, e § 5o, do CPC, em razão de seu alicerce em interpretação expressamente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, por afrontar o disposto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como a tese vinculante firmada no Tema 864 e os fundamentos determinantes do acórdão proferido no RE n. 905.357/RR.” (ID 76471616, pp. 5-11) Afirma: “É incontroverso que, a partir de 9 de dezembro de 2021, tornou-se obrigatória a observância da alteração legislativa introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021, no que se refere aos critérios de correção monetária e incidência de juros moratórios nas demandas em que figure como parte a Fazenda Pública ( ) Contudo, a aplicação da Taxa SELIC de forma cumulativa sobre o montante já acrescido de juros anteriores incorre em clara prática de anatocismo vedada no ordenamento jurídico nacional. A razão é simples: a Taxa SELIC já contempla, em sua composição, correção monetária e juros. Assim, sua incidência deve recair exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente até a data da entrada em vigor da EC 113/21. Apenas após essa etapa é que se pode somar os juros vencidos até então, de modo a evitar a duplicação na incidência de juros (juros sobre juros).” (ID 76471616, p. 12) Aduz: “Ademais, é necessário afastar a aplicação do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ ao presente caso, por se tratar de norma voltada exclusivamente à atualização de precatórios. No caso dos autos, sequer houve expedição de ofício requisitório, o que inviabiliza a invocação desse dispositivo. Ainda que se entenda, por cautela, pela aplicação da referida norma, cumpre destacar que ela contraria frontalmente o disposto no artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) e na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que vedam expressamente a capitalização de juros: ( ) Além disso, a norma do CNJ carece de controle de constitucionalidade, sendo legítimo questionar sua validade à luz da Constituição Federal. ( ) Ressalta-se que a matéria se encontra atualmente sob exame do STF, na ADI n. 7.435/RS, que questiona justamente a capitalização implícita promovida pela Resolução n. 303/2019 do CNJ no cálculo da Taxa SELIC sobre o montante consolidado. Em razão das consequências econômicas e do grande volume de processos sobre o tema, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria no Recurso Extraordinário 1.516.074 (Tema 1.349): ( ) Diante disso, e considerando que o desfecho da referida ADI pode impactar diretamente a forma de elaboração dos cálculos no presente cumprimento de sentença, requer-se, por prudência e economia processual, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil.” (ID 76471616, pp. 15-17) Afirma: “O valor executado revela-se manifestamente excessivo e sem amparo fático-jurídico, conforme demonstra o memorial de cálculo e o parecer técnico da Gerência de Cálculos da PGDF, em anexo a esta petição. Em razão desses argumentos técnicos, evidente o intuito da parte exequente de pleitear, perante esse juízo, quantia superior àquela efetivamente reconhecida no título judicial exequendo, impondo-se, por conseguinte, o acolhimento da presente impugnação para, reconhecendo-se o excesso de execução, determinar-se o prosseguimento da execução pelo valor consignado no demonstrativo de cálculos em anexo.” (ID 76471616, p. 21) Alega: “A alegação de excesso de execução configura tese subsidiária, formulada com fundamento no princípio da eventualidade, porquanto foi arguida a inexigibilidade do título executivo. Assim, nos termos do artigo 100, §§ 1o, 3o e 5o da Constituição Federal que assegura à Fazenda Pública a prerrogativa de aguardar o trânsito em julgado para o adimplemento de obrigações judiciais inexiste valor incontroverso que autorize o prosseguimento da execução nesta fase. Não havendo parcela incontroversa, mostra-se necessário o aguardo do trânsito em julgado desta impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de requisitório ( ) Assim, o pedido encontra respaldo tanto no regime constitucional da Fazenda Pública quanto no princípio da eficiência, evitando a prática de atos processuais que, futuramente, possam ser invalidados, especialmente no intuito de prevenir a necessidade de devolução de valores pela parte exequente.” (ID 76471616, pp. 22-23) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Conforme demonstrado alhures, é patente a transgressão jurídica do decisum proferido, o qual não observou as prescrições legais, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito ora vindicado. Ademais, a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito. Assim, há que reconhecer o efeito suspensivo à presente irresignação, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID 76471616, pp. 23-24) Por fim, requer: “a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) A extinção do feito por ilegitimidade passiva do Distrito Federal, haja vista a aposentadoria da parte exequente; c) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; d) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); e) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; f) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; g) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. h) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “6” supra” (ID 76471616, pp. 24-25) Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para o deferimento parcial do efeito suspensivo vindicado. DISTRITO FEDERAL se insurge contra a decisão agravada, alegando sua ilegitimidade passiva, a inexigibilidade do título judicial com base no Tema 864 do STF, o excesso de execução em razão da incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, a inexistência de valores incontroversos e de obrigação de pagar. Requer, liminarmente, o sobrestamento do cumprimento de sentença. Sobrestamento do processo – ADI 7.435/RS O mero trâmite no Supremo Tribunal Federal da ADI 7.435/RS, que versa sobre a constitucionalidade do §1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, não autoriza o sobrestamento do processo, pois não houve medida cautelar de suspensão de processos judiciais em que discutida a matéria, como preceitua o art. 12-F, caput e § 1o da Lei 9.868/1999. Ilegitimidade passiva Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva nos autos da ação no 0705877-53.2020.8.07.0018 ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o requerido foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDAFIS a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, previsto na Lei Distrital 5.226/2013, e ao pagamento das diferenças salariais vendidas desde 01/12/2015. Consta do título exequendo que o ente público condenado foi o DISTRITO FEDERAL; logo, não há que falar em ilegitimidade passiva. No ponto, destaca-se que IPREV/DF tem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial atribuída nos termos do art. 4o, §2o da Lei Complementar 769/08. Portanto, se houve condenação do Distrito Federal no bojo da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, não há que se falar em transferir a obrigação ao IPREV/DF, que sequer integrou a lide. Inexigibilidade do título judicial – Tema 864 do STF São insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, Supremo Tribunal Federal. Observa-se pelo acórdão exequendo que já restou definida a não aplicabilidade ao caso do que definido em sede do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se a ementa do acórdão exequendo: “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado." (Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022.) - grifei No voto condutor do acórdão, restou definido: “Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte Autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013. Na hipótese em exame, o Sindicato pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicado no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado, a partir de 1o de dezembro de 2015. As duas primeiras parcelas do reajuste foram implementadas, mas a prevista para o mês de dezembro de 2015 não foi integrada aos vencimentos dos Servidores. Em contrapartida, não foram comprovados nos autos motivos plausíveis que justifiquem a supressão da terceira parcela do plano de reestruturação da carreira, prevista em lei específica. O Distrito Federal defende a legitimidade da suspensão do reajuste no cálculo da GIUrb, sob o argumento de que esse reajuste remuneratório foi convertido em lei sem adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. A Constituição Federal prevê que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices” (artigo 37, X). Além do que, a mencionada lei distrital, que assegura o direito perseguido pelo SINDAFIS, está de acordo com o fundamento constitucional que obriga a previsão legal para a fixação ou alteração remuneratória dos servidores públicos. Destaque-se, ainda, que o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir direito dos servidores públicos de perceberem legítima vantagem assegurada em lei, e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que asseguradas por lei, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LRF. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (REsp. 86.640/PI, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.3.2012). 2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE desprovido. (AgInt no AREsp 1413153/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (grifos nossos). Ademais, em que pese o Distrito Federal sustentar que tal despesa não foi prevista no orçamento daquela unidade federativa para gastos com pessoal no ano de 2015, não comprovou que os reajustes concedidos pela referida lei, não tenham sido efetivados em atenção aos limites da LRF.” (ID 36957582, autos no 0705877-53.2020.8.07.0018) - grifei Como se vê, a matéria já foi tratada e definida no acórdão exequendo, tendo sido novamente alegada pelo Distrito Federal em Recurso Especial (ID 42082970, autos no 0705877-53.2020.8.07.0018) e em Recurso Extraordinário (ID 42083269, autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). No ponto: negado provimento ao Recurso Especial em acórdão proferido no AREsp 2377659/DF (ID 69170587, pp. 85-90, certidão de trânsito em julgado em 12/08/2024 de ID 69170587, p. 188, autos no 0705877-53.2020.8.07.0018); negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo 1.508.299/DF (decisão de ID 69170587, pp. 190-195, certidão de trânsito em julgado em 25/02/2025 de ID 69170587, p. 264, autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). Incabível a discussão pretendida no sentido de retirar a exigibilidade do título, pois matéria já decidida durante a formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada. Inexistência da obrigação de pagar Também é insubsistente o pedido de reconhecimento da inexistência da obrigação de pagar, uma vez que “a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022” (ID 76471616, p. 21). Conforme anotado, pelo acórdão exequendo restou determinada a condenação do DISTRITO FEDERAL “(i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação.” (ID 36957582, autos no 0705877-53.2020.8.07.0018) Como se vê, diferentemente do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, o título executivo judicial incluiu a obrigação de pagar as diferenças salariais vencidas desde 01/12/2015. Taxa SELIC Com relação à aplicação da taxa SELIC, a Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. O texto normativo impôs que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Assim, até a edição da Emenda Constitucional 113/2021, o valor devido deve ser acrescido dos encargos aplicáveis (correção monetária e dos juros de mora) e, a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor consolidado do débito até 11/2021, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. EMENDA CONSTITUCIONAL N 113/21. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO 303/19 DO CNJ. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, deve incidir juros (na forma delineada no julgado) e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 2. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 3. A Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece, no art. 22, §1o, que: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." 4. Uma vez que o trânsito em julgado do título judicial executado ocorreu em data anterior à reforma constitucional, deve incidir juros e correção pelo índice IPCA-E ao longo de todo o período de mora do ente público, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. 5. Não há que se falar em anatocismo em razão da incidência de juros na apuração do valor consolidado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n°. 113/2021, uma vez que a incidência de juros + correção até 09/12/2021 respeita as alterações normativas no ordenamento jurídico, a segurança jurídica e a coisa julgada. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1874445, 07120198820248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/CNJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 As condenações de natureza não tributárias, até 08/12/2021, impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E e juros da poupança. 2. A teor da Emenda Constitucional n. 113/2021, é devida a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado correspondente ao crédito principal atualizado e aos juros de mora acumulados até a vigência da emenda constitucional (Resolução n° 303 do CNJ). Precedente do e. STJ e do TJDFT. 3. É bem verdade que a Taxa SELIC tem natureza híbrida, pois congrega juros de mora e correção monetária. Não por outro motivo que a própria EC n° 113/21 fez constar expressamente, em seu artigo 3°, a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de remuneração do capital e de compensação da mora a partir de sua vigência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930507, 07248706220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 15/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.170. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E (TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ). OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113 DE 2021. ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÍNDICE SUPERVENIENTE, SELIC. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR INCONTROVERSO. TUMULTO PROCESSUAL. (...) 5. Tendo em vista que no curso da demanda entrou em vigência a Emenda Constitucional n.o 113/2021, a qual passou a definir que a correção monetária deve ocorrer pela SELIC, impõe-se aplicar referido índice, a partir de 09/12/2021, para o cômputo do valor devido pela Fazenda Pública. Precedentes. (...)” (Acórdão 1644539, 07309111620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se constata anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados apenas no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não havendo que se falar em aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices. Da mesma forma, não pode ser acolhida a tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ. O referido dispositivo não eleva valores relacionados com precatórios, como afirma o agravante, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Ressalta-se ainda que a Resolução 303/2019 se insere no poder regulamentar do CNJ, na forma do art. 103-B, § 4o, inciso I da Constituição Federal. Por oportuno: “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo. O juízo a quo entendeu pela aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado (crédito principal + juros de mora). 1.1. Em suas razões, o agravante requer o provimento integral do recurso para a reforma da decisão, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do §1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia presente consiste em aferir a (in)correção da metodologia de cálculo utilizada para aplicação da taxa SELIC conforme Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A metodologia de cálculo adotada na decisão recorrida observa corretamente o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, composto pelo principal corrigido monetariamente e pelos juros moratórios devidos até novembro de 2021. 3.1. Inexiste anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, pois não ocorre cumulação de índices, mas sucessão temporal de critérios diversos de atualização. A SELIC incide de forma simples, prospectivamente, a partir de dezembro de 2021, substituindo os índices anteriormente aplicáveis. 3.2. Não há vício de inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 3.3. Precedente desta Corte de Justiça: “[...] 4. Não é possível falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 5. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. [...]” (Acórdão 1960832, 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A taxa SELIC, introduzida pela EC no 113/2021, deve incidir a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao principal corrigido monetariamente acrescido dos juros moratórios devidos até novembro de 2021, conforme disciplina o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, o qual não padece de vício de inconstitucionalidade, pois apenas operacionaliza a aplicação da SELIC, em conformidade com a EC no 113/2021." ( )” (Acórdão 2007882, 0703457-56.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) - grifei “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor do crédito com base nos parâmetros fixados no título executivo, incluindo aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019. O agravante pleiteou aplicação de juros simples segundo a Lei no 11.960/2009, alegou a inconstitucionalidade incidental do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e a impossibilidade da incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido aplicação dos juros de mora da caderneta de poupança até dezembro de 2021; (ii) analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (iii) definir se a incidência da Taxa Selic sobre o valor do débito consolidado configura anatocismo. III. Razões de decidir 3. O agravante carece de interesse recursal quanto à alegação de indevida aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês até dezembro de 2021, pois a decisão agravada expressamente determinou a aplicação dos juros da caderneta de poupança, a serem calculados pela Contadoria Judicial. 4. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa extrapolação da competência constitucional do CNJ, violação à separação de poderes, à isonomia, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 5. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois se trata de sucessão de índices de atualização, sem configurar anatocismo. IV. Dispositivo 6. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento do executado e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento e rejeitou-se a arguição incidental de inconstitucionalidade. ( )” (Acórdão 1997556, 0750168-56.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) - grifei Tema 28 do STF Como se vê da decisão agravada, foi determinada a expedição da ordem de pagamento. Contudo, DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, discutindo o valor do débito e alegando excesso de execução de R$ 22.874,48 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) – ID 241348513, p. 14, origem. Assim, tendo havido impugnação ao valor do débito, o prosseguimento da fase executiva antes da preclusão da decisão pela qual analisada a impugnação deve se restringir ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Desse modo, até a preclusão da decisão pela qual analisada a impugnação, a expedição do requisitório não pode ser do valor integral do débito indicado pelos exequentes, mas somente da parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC. Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo somente para afastar a determinação de expedição da requisição de pequeno valor de todo o valor indicado pela parte exequente, facultando a expedição da ordem de pagamento somente da parcela incontroversa. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora